Tribunal: TJMT
Processo: 0000242-63.2020.8.11.0005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000242-63.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ESTEIVENIR FRANCA DE MELO - CPF: 084.243.741-00 (APELANTE), WESLEY ALMEIDA DE JESUS - CPF: 047.851.981-84 (APELANTE), SILAS ARMANDO CRUZ DE FREITAS - CPF: 088.289.061-11 (ASSISTENTE), ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA - CPF: 848.232.321-00 (ASSISTENTE), GUILHERME HENRIQUE NASCIMENTO LARA - CPF: 048.973.511-89 (ASSISTENTE), CHRISTIAN DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 110.771.628-47 (ASSISTENTE), GILSON FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 004.490.121-66 (ASSISTENTE), KEILA CRISTINA FERREIRA TANAN - CPF: 958.721.831-00 (ASSISTENTE), JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA - CPF: 007.321.131-13 (ASSISTENTE), ANA APARECIDA CHAVES DA SILVA - CPF: 831.680.951-68 (ASSISTENTE), EMERSON BASILIO SOARES DA SILVA - CPF: 034.697.111-00 (ASSISTENTE), DIOGENES FERREIRA LIMA JUNIOR - CPF: 027.924.381-26 (ASSISTENTE), JOSE MEIRELLES NETO - CPF: 025.203.471-63 (ASSISTENTE), HIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 072.660.241-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ORMOND FIGUEIREDO - CPF: 898.269.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MARCOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 045.718.633-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 033.312.041-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TORTURA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS – PRETENSÃO –
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 08 DA CCR/TJMT – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA CARACTERIZADORAS DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DEMONSTRADAS – VINCULAÇÃO À FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO –
MODUS OPERANDI
QUE EVIDENCIA A PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA-CASTIGO
– 2. DOSIMETRIA – 2.1. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– POSSIBILIDADE – ART. 42 DA LEI 11.343/06 APLICÁVEL A TODOS OS CRIMES DA LEI – JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ –
2.2. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE TORTURA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – LESÕES GRAVES COM LIMITAÇÃO PERMANENTE PARA ATIVIDADES HABITUAIS E LABORAIS –
3. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06
– ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE – PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA DINÂMICA DO TRÁFICO – POSSE, GUARDA E TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DA DROGA – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE MANTIDA –
4. SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– ANÁLISE RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ART. 804 DO CPP –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.

O conjunto probatório, consistente em depoimentos policiais firmes e coesos, declarações da vítima e laudos periciais, é suficiente para embasar decreto condenatório pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura e associação criminosa armada. Conforme Enunciado Orientativo no 08 da CCR/TJMT, os depoimentos dos policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

2.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei no 11.343/06), faz-se necessária a comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo, elementos devidamente demonstrados pela integração dos acusados à facção criminosa Comando Vermelho, com divisão de tarefas e atuação contínua no comércio ilícito de entorpecentes.

3.

O delito de tortura (art. 1o, I, "b", § 3o, da Lei no 9.455/97) resta caracterizado quando o agente submete a vítima a intenso sofrimento físico ou mental com o fim de aplicar-lhe castigo pessoal, sendo inviável sua desclassificação para o crime de lesão corporal quando a dinâmica dos fatos evidencia a finalidade punitiva da conduta.

Nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06, a natureza e quantidade da droga devem preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal na fixação da pena, sendo aplicável a todos os crimes previstos na Lei de Drogas, inclusive ao delito de associação para o tráfico, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Mostra-se idônea a valoração negativa das consequências do crime de tortura quando comprovado que a vítima sofreu lesões graves consistentes em disparos de arma de fogo nas mãos, que lhe impuseram limitações permanentes para o desempenho de suas atividades habituais e laborais, resultando em danos que extrapolam o resultado típico.

5.

A incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 (envolvimento de menor de idade) é devida quando comprovada a efetiva participação do adolescente na dinâmica do tráfico de drogas, atuando na posse, guarda e tentativa de ocultação da substância entorpecente.

6.

A análise quanto à isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais é matéria reservada ao juízo da execução penal, que avaliará a real situação financeira do sentenciado no momento oportuno, não cabendo tal avaliação em sede de recurso de apelação.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Esteivenir França de Melo e Wesley Almeida de Jesus
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n.o 0000242-63.2020.8.11.0005, que julgou procedente a denúncia para condenar:

JOSÉ ESTEIVENIR FRANÇA DE MELO
pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos combinados com o artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa; e

WESLEY ALMEIDA DE JESUS
pela prática dos crimes previstos no artigo 35 da Lei no 11.343/06, artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e artigo 1o, inciso I, alínea "b", e §3o da Lei no 9.455/97, à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

De acordo com a denúncia, em data não especificada, anterior a maio de 2018 até julho de 2019, os denunciados associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas.

Consta ainda que, no dia 04/05/2018, JOSÉ ESTEIVENIR e outro denunciado, com envolvimento do adolescente Christian, vulgo "Mortão", traziam consigo substância análoga à pasta base de cocaína com fins de mercancia.

No dia 14/04/2019, nas proximidades da estrada denominada "Cazulo", em Alto Paraguai/MT, WESLEY ALMEIDA e outros denunciados, com o auxílio de um adolescente, constrangeram, com emprego de violência, causando sofrimento físico e mental, a vítima Christian Oliveira Campos, provocando-lhe lesões corporais graves (disparos de arma de fogo nas mãos).

A denúncia foi recebida em 21/01/2021. Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória.

Inconformada, a
Defesa do acusado Wesley Almeida de Jesus
interpôs recurso de apelação (ID 287217169), e em suas razões recursais (ID 287217211), requereu: i) a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por insuficiência probatória; ii) subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da natureza da droga na dosimetria da pena do crime de associação para o tráfico; iii) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 (envolvimento de menor); e iv) a isenção de custas processuais.

Inconformada, a
Defesa do acusado José Esteivanir França de Melo
também interpôs recurso de apelação (ID 287217164), e em suas razões recursais (ID 287217229), requereu: i) a absolvição do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) por insuficiência probatória; ii) a absolvição do crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) por ausência de provas de estabilidade e permanência; iii) a absolvição do crime de tortura com lesão corporal grave (art. 1o, I, "b" e §3o da Lei 9.455/97 c/c art. 129, §2o, I do CP) por ausência de provas de autoria; iv) subsidiariamente, a desclassificação do crime de tortura para lesão corporal simples; v) o afastamento da valoração negativa da natureza da droga na dosimetria da pena do crime de associação para o tráfico; vi) o afastamento da valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena do crime de tortura; e vii) a isenção de custas processuais.

Em sede de contrarrazões (ID 287217214 e ID 287217235), a representante do Ministério Público de primeiro grau manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos interpostos pelos acusados.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Amarildo César Fachone
, manifestou-se pelo
desprovimento,
sintetizando da seguinte forma: (Id. 289370356)

“
Síntese ministerial:

Recursos de

Apelação Criminal – Tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, e associação criminosa armada (artigos 33,
caput
, e 35, c/c artigo 40, VI, da Lei no 11.343/2006; artigo 1o, inciso I, alínea "b" e § 3o da Lei 9.455/97; e artigo 288, parágrafo único, do CP). Sentença condenatória. Irresignações Defensivas: 1. Do pleito de absolvição dos crimes imputados aos acusados, sob a tese de insuficiência probatória – DESPROVIMENTO –
Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Depoimentos policiais firmes e coesos – Enunciado Orientativo no 08 da CCR/TJMT – Associação para o tráfico caracterizada pela estabilidade e permanência do vínculo – Integração à facção criminosa Comando Vermelho – Participação ativa na tortura da vítima – Modus operandi que evidencia a prática do crime de tortura-castigo.
2. Das circunstâncias judiciais – 2.1 Valoração da natureza da droga na dosimetria da pena do crime de associação para o tráfico – POSSIBILIDADE –
Artigo 42 da Lei no 11.343/06 aplicável a todos os crimes previstos na Lei de Drogas – Jurisprudência pacífica do STJ
– 2.2 Valoração das consequências do crime de tortura – POSSIBILIDADE –
Fundamentação idônea – Lesões graves com limitação para atividades habituais e laborais – Premeditação do delito.
3. Do pleito de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 (envolvimento de menor) – DESPROVIMENTO –
Efetiva participação do adolescente Christian Oliveira Campos na dinâmica do tráfico – Atuação na posse, guarda e tentativa de ocultação da droga – Jurisprudência pacífica quanto à incidência da majorante
. 4. Da suspensão das custas e demais despesas processuais – DESPROVIMENTO –
Condenação ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPP – Análise da gratuidade da justiça reservada ao juízo da execução
– Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO dos recursos defensivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
José Esteivenir França de Melo e Wesley Almeida de Jesus
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n.o 0000242-63.2020.8.11.0005.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“(...)Fato 01- Do crime de Associação ao Tráfico de Drogas

Consta dos inclusos inquéritos policiais que, em data não especificada, anterior ao mês de maio de 2018, até o mês de julho de 2019, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados HIAGO ALVES DA SILVA,vulgo “Gordão”, JEAN CARLOS ORMOND FIGUEIREDO, vulgo “Jean Borracheiro”, FRANCISCO MARCOS PEREIRA DE SOUZA, vulgo “Francisquinho” e “Neguinho”, ALLAN CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA, vulgo “Céu”, WESLEY ALMEIDA DE JESUS, vulgo “Cuiabano” e JOSÉ ESTEIVINIR FRANÇA DE MELO, vulgo “Branquinho” ou “De menor” associaram-se para prática do crime de tráfico de drogas.

Fatos 02 – Do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente

Aflora, ainda, que no dia 04 de maio de 2018, por volta das 22h15min, em via pública, próxima a praça do bairro Bela Vista, na cidade de Alto Paraguai, comarca de Diamantino/MT, os denunciados FRANCISCO MARCOS PEREIRA DE SOUZA vulgo “Francisquinho” e “Neguinho” e JOSÉ ESTEIVINIR FRANÇA DE MELO, vulgo “Branquinho” ou “De menor”, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com envolvimento do adolescente Christtian Oliveira Campos, vulgo “Mortão” trazia consigo 12 (doze) “cabecinhas” de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) “cabeça” maior do mesmo entorpecente, droga capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o com fins de mercancia.

Fatos 03 e 04 – Dos crimes de Associação Criminosa Armada e com participação de menores e tortura com lesão corporal grave

Consta que, em dia incerto, até o ano de 2019, na cidade de Alto Paraguai, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua condutas, os denunciados HIAGO ALVES DA SILVA, vulgo “Gordão”, JEAN CARLOS ORMON FIGUEIREDO, vulgo “Jean Borracheiro”, FRANCISCO MARCOS PEREIRA DE SOUZA, vulgo “Francisquinho” e “Neguinho”, WESLEY ALMEIDA DE JESUS, vulgo “Cuiabano” associaram-se, de forma, armada e com a participação do adolescente Silas Armando Cruz de Freitas, para o fim específico de cometer crimes.

Exsurge que, no dia 14 de abril de 2019, por volta das 20h, nas proximidades da estrada denominada “Cazulo”, situada na cidade de Alto Paraguai/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados, para provocar ação de natureza criminosa, constrangeram, com emprego de violência, causando sofrimento físico e mental, a vítima Christtian Oliveira Campos, vulgo “Mortão” e, em excesso doloso, ofenderam a integridade corporal da vítima causando-lhes lesões corporais graves.

Fato 05 – Do crime de tráfico de drogas

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de julho de 2019, por volta das 06h15min, na residência situada na rua Pedro Teles de Menezes, na cidade de Alto Paraguai, comarca de Diamantino/MT, os denunciados HIAGO ALVES DA SILVA, vulgo “Gordão” e ALLAN CHRISTIAN BATISTA DE ALMEIDA, vulgo “Céu”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, guardavam e tinha em depósito 01 (uma) porção de grande de substância análoga a pasta base de cocaína, capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o com fins de mercancia (...)”- Id. 35761648 – pág. 152(...)”.

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu
JOSÉ ESTEIVINIR FRANÇA DE MELO
pela prática dos crimes descritos no artigo 35 e no artigo 33, c.c artigo 40, VI, todos da Lei 11.343/06;
WESLEY ALMEIDA DE JESUS
, vulgo “Cuiabano”, pela prática dos crimes descritos no artigo 35 da Lei 11.343/06, artigo 288, paragrafo único, do Código Penal e no artigo 1o, inciso I, “b” e §3o da Lei 9.455/97
,
nos seguintes fundamentos:

“[...]
2.
DA FUNDAMENTAÇÃO

O feito transcorreu normalmente não havendo nulidades que possam interferir no julgamento final da demanda.

Os presentes autos visam analisar a responsabilidade penal dos acusados WESLEY ALMEIDA DE JESUS, vulgo “Cuiabano”, pela prática dos crimes de associação ao tráfico de drogas, associação armada com participação de menores e tortura com lesão corporal grave e JOSÉ ESTEIVINIR FRANÇA DE MELO, vulgo “Branquinho” ou “De menor”, pela prática dos crimes de associação ao tráfico de drogas e tráfico de drogas com envolvimento de menores.

Salienta-se que para a condenação criminal faz-se necessária à conjugação da
materialidade e autoria
, desta conjugação obtém-se a responsabilização criminal.

2.1. DO RÉU JOSÉ ESTEIVINIR FRANÇA DE MELO - artigos 35 e art. 33, c.c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06

A
materialidade
dos delitos (artigos 35 e art. 33, c.c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06) encontra-se comprovada por intermédio auto de apreensão; laudo de constatação preliminar de droga; boletim de ocorrência no 2018.144061 de Id. 35761645 - Pág. 53; laudo de constatação no 600.2.04.2018.007783-01 de Id. 35761645 – Pág. 80; laudo pericial complementar no 3.14.2018.49063-01, em anexo, que apresentaram resultado positivo para cocaína; e relatório de investigação no 424/2019.

Com relação à
autoria
dos crimes também restou comprovada, sobretudo diante dos depoimentos acostados aos autos.

O adolescente Christian Oliveira Campo, vulgo “Mortão”, na Delegacia de Polícia, declarou com detalhes toda ação criminosa perpetrada pelo réu JOSÉ ESTEIVENIR. Vejamos:

"Que afirma o declarante que estava tomando açaí na companhia de José Esteivinir vulgo "DE MENOR", daí saíram para irem embora e José Esteivinir estava em posse dos entorpecentes e quando viu a polícia jogou no mato, daí quando os policiais aproximou, localizou a droga no mato; Que afirma o declarante que José Esteivinir vulgo "DE MENOR", esta parado na casa de Francisco, vulgo "NEGUINHO" é a pessoa na qual fica repassando a droga para comercializar na cidade de Alto Paraguai ; Que afirma o declarante que a Droga do José Esteivinir, vulgo "DE MENOR" comprou do Francisco vulgo "NEGUINHO" e estava fazendo a venda na praça próximo da conveniência; Que afirma o declarante que não é amigo de José Esteivinir que conhece de rua, e sabe que ele fica na casa de Francisco vulgo "NEGUINHO" no qual comercializa o tráfico de droga; Que o declarante afirma que usuário de drogas, que usa maconha, que já usou pasta base, mas que agora esta tentando parar de usar pasta base;" (sic).

A testemunha Roosevelt Ferreira da Silva, Policial Militar, em síntese, relatou que fez a prisão em flagrante por tráfico de drogas da pessoa por nome de Christian, o qual indicou que o acusado José Esteivinir, vulgo “De menor”, a pessoa que lhe entregava a droga para fazer o comércio. Declarou que tem conhecimento de várias denúncias do acusado no envolvimento com tráfico de drogas na cidade de Alto Paraguai. Afirmou que os acusados José e Wesley tem envolvimento com a facção criminosa denominada comando vermelho.

Nesse mesmo sentido, foram as declarações das testemunhas Ana Aparecida Chaves e Guilherme Henrique Nascimento Lara, as quais corroboram com as declarações das testemunhas acima mencionadas.

Assim, verifico diante dos elementos probatórios que restaram indubitavelmente provadas a materialidade e a autoria quanto a prática dos crimes descritos nos artigos 35 e art. 33, c.c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06.

2.1. DO RÉU WESLEY ALMEIDA DE JESUS, vulgo “Cuiabano”
-
artigo 35 da Lei 11.343/06, artigo 288, paragrafo único do CP, art. 1o, inciso I, “b” e §3o da Lei 9.455/97 c.c art. 129, §2o, I do CP.

A materialidade delitiva dos crimes descritos no artigo 35 da Lei 11.343/06, no artigo 288, paragrafo único do CP e no artigo 1o, inciso I, “b” e §3o da Lei 9.455/97 c.c art. 129, §2o, I do CP, estão comprovadas nos relatórios de investigação no 343/2019 de Id. 35761645 – Pág. 121, no 416/2019 de Id. 35761646 – Pág. 171 e CR-ROM, nos boletins de ocorrência no 2019.202703, no 2018.144061, no. 2019.113226 de Id. 35761645 – Pág. 109, Laudo de lesão corporal de Id. 35761645 – Pág. 145, termo de declarações de

Christtian Oliveira Campos e CD-ROM Id. 35761648 – Pág. 158, além das oitivas prestadas em juízo.

Quanto a autoria do crime descrito no artigo art. 1o, inciso I, “b” e §3o da Lei 9.455/97 c.c art. 129, §2o, I do CP, nota-se que está comprovada, principalmente diante das declarações prestadas por Christtian Oliveira Campos, vulgo “Mortão”, o qual identificou o acusado Wesley, vulgo Cuiabano como responsável pela leva-lo até o local onde sofreu tortura com lesão corporal.

A vítima narrou que durante a ação delitiva, recebeu disparos de arma de fogo em suas mãos, direita e esquerda, e que andou por quilômetros em busca de ajuda. Descreveu que a motivação do delito seria para que obedecesse as regras estipuladas pela facção criminosa que o réu pertencia.

Cumpre ressaltar que a vítima Christtian Oliveira Campos faleceu, após prestar depoimento na Delegacia de Policia e no Ministério Público, não sendo inquirida em juízo.

O depoimento da vítima corrobora com as declarações do Policial Militar Roosevelt Ferreira da Silva, que narrou que soube que Christtian recebeu ameaças de morte, tendo a informação de que o réu Wesley era faccionados com os demais corréus, praticava tráfico de drogas na cidade Alto Paraguai e teve envolvimento na prática de demais delitos para fomentar a mercancia de substância entorpecente na região.

Nesse sentido são os demais depoimentos dos integrantes da Polícia Militar e Civil, Guilherme Henrique Nascimento Lara e Ana Aparecida Chaves.

Assim, encontra-se evidenciado os elementos contundentes probatórios que comprovam ter o acusado WESLEY ALMEIDA DE JESUS

praticado delitos descritos no artigo 35 da Lei 11.343/06, no artigo 288,

paragrafo único, do CP e no art. 1o, inciso I, “b” e §3o da Lei 9.455/97.

Portanto, o conjunto probatório produzido permite uma clara identificação da materialidade e da autoria dos crimes, formando um todo harmônico apto a sustentar um decreto condenatório.

3.
DO DISPOSITIVO:

Logo, à vista da fundamentação expendida,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia e
CONDENO
o réu
JOSÉ ESTEIVINIR FRANÇA DE MELO
pela prática dos crimes descritos no artigo 35 e no artigo 33, c.c artigo 40, VI, todos da Lei 11.343/06;
WESLEY ALMEIDA DE JESUS
, vulgo “Cuiabano”, pela prática dos crimes descritos no artigo 35 da Lei 11.343/06, artigo 288, paragrafo único, do Código Penal e no artigo 1o, inciso I, “b” e §3o da Lei 9.455/97
.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

3.1. DO ACUSADO
JOSÉ ESTEIVINIR FRANÇA DE MELO

3.1.1. Do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06

Em relação à prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal no. 11.343/2006, a pena prevista para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/06) é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Pena base
– (CP, art. 59 c/c art. 42 da Lei Federal n.o 11.343/06), partindo do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, passo à análise das circunstâncias judiciais:

a)
Culpabilidade
:
é normal a espécie, o grau de reprovabilidade da conduta do réu insere-se na punição do tipo
;

b)
Antecedentes
: não possui maus antecedentes;

c)
Conduta social
: considerada normal;

d)
Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e)
Motivos
: comuns à espécie;

f)
Circunstâncias
: normais à espécie;

g)
Consequências
: comum à espécie; e

h)
Comportamento da vítima
: a vítima é a saúde pública e não contribuiu para a ocorrência do crime;

i)
Natureza da droga:
deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista ser ilícito de alto poder degenerativo da pessoa, causando dependência, conforme laudo pericial
;

j)
Quantidade da substância:
deixo de valorar.

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem em fixar a
pena-base
acima do mínimo legal, fixando-a em 05 e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em relação à
segunda fase
não incidem agravantes e atenuantes. Assim, torno a pena provisória em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa dias-multa
.

Na
terceira fase
, não incide
causa de diminuição da pena, porém reconheço causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06,
de modo, fixando-a em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em desfavor do réu
JOSÉ ESTEIVINIR FRANÇA DE MELO.

3.1.2. Do crime descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06

Em relação à prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei Federal no. 11.343/2006, a pena prevista para o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei Federal n.o 11.343/06) é de de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa).

Pena base
– (CP, art. 59 c/c art. 42 da Lei Federal n.o 11.343/06), partindo do mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, passo à análise das circunstâncias judiciais:

a)
Culpabilidade
:
é normal a espécie, o grau de reprovabilidade da conduta do réu insere-se na punição do tipo
;

b)
Antecedentes
: não possui maus antecedentes;

c)
Conduta social
: considerada normal;

d)
Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e)
Motivos
: comuns à espécie;

f)
Circunstâncias
: normais à espécie;

g)
Consequências
: comum à espécie; e

h)
Comportamento da vítima
: a vítima é a saúde pública e não contribuiu para a ocorrência do crime;

i)
Natureza da droga:
deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista ser ilícito de alto poder degenerativo da pessoa, causando dependência, conforme laudo pericial
;

j)
Quantidade da substância:
deixo de valorar.

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem em fixar a
pena-base
acima do mínimo legal, fixando-a
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em relação à
segunda fase
não incidem agravantes e atenuantes. Assim, torno a pena provisória em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não incide
causa de diminuição da pena, porém reconheço causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06,
de modo, fixando-a em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em desfavor do réu
JOSÉ ESTEIVINIR FRANÇA DE MELO.

3.1.3. Do concurso material

Tendo em vista que o denunciado
JOSÉ ESTEIVENIR FRANÇA DE MELO

praticou os delitos capitulados
no artigo 35 e no artigo 33, c.c artigo 40, VI, todos da Lei 11.343/06
, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa.

3.1.4. Valor do dia-multa

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, o acusado deverá cumprir a pena privativa de liberdade anteriormente dosada em
REGIME FECHADO, em desfavor do réu JOSÉ ESTEIVENIR FRANÇA DE MELO.

Considerando que o réu respondeu o processo em liberdade, não incidindo os requisitos descritos no artigo 312 do Código Processo Penal, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

3.1.5.Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e suspensão condicional da pena

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, em razão do quantum da pena fixada
.

3.2. DO ACUSADO
WESLEY ALMEIDA DE JESUS

3.2.1. Do crime descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06

Em relação à prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei Federal no. 11.343/2006, a pena prevista para o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei Federal n.o 11.343/06) é de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa).

Pena base
– (CP, art. 59 c/c art. 42 da Lei Federal n.o 11.343/06), partindo do mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, passo à análise das circunstâncias judiciais:

a)
Culpabilidade
:
é normal a espécie, o grau de reprovabilidade da conduta do réu insere-se na punição do tipo
;

b)
Antecedentes
: não possui maus antecedentes;

c)
Conduta social
: considerada normal;

d)
Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e)
Motivos
: comuns à espécie;

f)
Circunstâncias
: normais à espécie;

g)
Consequências
: comum à espécie; e

h)
Comportamento da vítima
: a vítima é a saúde pública e não contribuiu para a ocorrência do crime;

i)
Natureza da droga:
deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista ser ilícito de alto poder degenerativo da pessoa, causando dependência, conforme laudo pericial
;

j)
Quantidade da substância:
deixo de valorar.

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem em fixar a
pena-base
acima do mínimo legal, fixando-a
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em relação à
segunda fase
não incidem agravantes e atenuantes. Assim, torno a pena provisória em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não incidem
causas de diminuição e aumento de pena,
de modo, fixando-a em

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, em desfavor do réu
WESLEY ALMEIDA DE JESUS
.

3.2.2 – Do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a)
Culpabilidade
: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b)
Antecedentes
: não possui maus antecedentes;

c)
Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d)
Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e)
Motivos
: comuns à espécie;

f)
Circunstâncias
: não obstante a gravidade das circunstâncias, deixo de valorá-las em razão de caracterizar causa de aumento de pena;

g)
Consequências
: comuns à espécie;

h)
Comportamento da vítima
: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em
01 (um) ano de reclusão
.

Em relação à
segunda fase
não incidem agravantes e atenuantes. Assim, torno a pena provisória em
01 (um) ano de reclusão
.

Na
terceira fase
, concorre à causa de aumento de pena prevista no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, passo a
fixá-la
em
01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) meses de reclusão.

3.2.3. Do crime previsto no artigo 1o, inciso I, “b” e §3o da Lei no 9.455/1997

Em relação à prática do crime previsto no artigo
1o, inciso I, “b” e §3o da Lei no 9.455/1997
, a pena prevista para o crime é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Pena base
– (CP, art. 59), partindo do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos, passo à análise das circunstâncias judiciais:

a)
Culpabilidade
: é normal a espécie, o grau de reprovabilidade da conduta do réu insere-se na punição do tipo;

b)
Antecedentes
: não possui antecedentes criminais;

c)
Conduta social
: considerada normal;

d)
Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e)
Motivos
: comuns à espécie;

f)
Circunstâncias
: comuns à espécie;

g)
Consequências
: valoro de forma negativa, tendo em vista que a vítima restou gravemente lesionada, conforme laudo pericial de exame de corpo de delito, que atesta que apresentou sinais de perfurações na mão direita e na esquerda, com limitação para suas atividades habituais e laborais; e

h)
Comportamento da vítima
: não contribuiu para a empreitada criminosa.

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem em fixar a
pena-base, fixando-a
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em relação à
segunda fase
não incidem atenuantes e agravantes, razão pela qual fixo provisoriamente a pena
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição da pena,
torno-a
definitiva
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3.2.4. Do concurso material

Tendo em vista que o denunciado
WESLEY ALMEIDA DE JESUS

praticou os delitos capitulados
no artigo 35 da Lei 11.343/06, artigo 288, paragrafo único, do Código Penal e no artigo 1o, inciso I, “b” e §3o da Lei 9.455/97
, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 700(setecentos)dias-multa.

3.2.5. Valor do dia-multa

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, o acusado deverá cumprir a pena privativa de liberdade anteriormente dosada em
REGIME FECHADO, em desfavor do réu
WESLEY ALMEIDA DE JESUS
.

Considerando que o réu respondeu o processo em liberdade, não incidindo os requisitos descritos no artigo 312 do Código Processo Penal, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

3.2.6.Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e suspensão condicional da pena

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, em razão do quantum da pena fixada
.

3.3. Dos bens apreendidos

Quanto à droga apreendida, DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, se tal providência ainda não foi edificada. [...]” (Id. 287217162)

No mérito, analisarei, de forma agrupada e por questões, os argumentos trazidos em ambos os recursos.

1. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES IMPUTADOS AOS ACUSADOS, SOB A TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

1.1. Quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico imputados a José Esteivenir França de Melo

Ambos os apelantes buscam, essencialmente, a absolvição por insuficiência de provas. Contudo, analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a materialidade e a autoria dos delitos estão plenamente demonstradas, não havendo que se falar em dúvida que justifique a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

Em relação ao réu
JOSÉ ESTEIVENIR FRANÇA DE MELO
, denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão, laudo de constatação preliminar de droga, boletim de ocorrência no 2018.144061, laudo de constatação no 600.2.04.2018.007783-01 e laudo pericial complementar no 3.14.2018.49063-01, que apresentaram resultado positivo para cocaína.

Quanto à autoria, embora a defesa alegue fragilidade probatória,
o adolescente Christian Oliveira Campos, vulgo "Mortão",
declarou com detalhes a participação do acusado na prática delitiva, conforme se verifica em seu depoimento prestado na fase policial:

"Que afirma o declarante que estava tomando açaí na companhia de José Esteivinir vulgo 'DE MENOR', daí saíram para irem embora e José Esteivinir estava em posse dos entorpecentes e quando viu a polícia jogou no mato, daí quando os policiais aproximou, localizou a droga no mato; Que afirma o declarante que José Esteivinir vulgo 'DE MENOR', esta parado na casa de Francisco, vulgo 'NEGUINHO' é a pessoa na qual fica repassando a droga para comercializar na cidade de Alto Paraguai; Que afirma o declarante que a Droga do José Esteivinir, vulgo 'DE MENOR' comprou do Francisco vulgo 'NEGUINHO' e estava fazendo a venda na praça próximo da conveniência; Que afirma o declarante que não é amigo de José Esteivinir que conhece de rua, e sabe que ele fica na casa de Francisco vulgo 'NEGUINHO' no qual comercializa o tráfico de droga; Que o declarante afirma que usuário de drogas, que usa maconha, que já usou pasta base, mas que agora esta tentando parar de usar pasta base."

Corroborando as afirmações do adolescente, o
policial militar Roosevelt Ferreira da Silva
, em juízo, confirmou que Christian apontou o acusado como seu fornecedor, relatando que:

"O policial confirmou que receberam denúncia anônima de que Christian estaria comercializando drogas na praça do Bela Vista. Ao realizar abordagem, localizaram o entorpecente mencionado na denúncia. O próprio Christian indicou a pessoa de 'Francisquinho' como sendo quem entregava a droga para ele comercializar. Diante disso, todos foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis. Sobre José Esteivenir, o policial relatou que havia várias denúncias relacionando-o ao tráfico de drogas e também a um homicídio praticado por um suspeito identificado como Flávio Rumão."

No mesmo sentido, a
policial civil Ana Aparecida Chaves da Silva
, confirmou em juízo que o apelante comercializava entorpecentes em Alto Paraguai, hospedando-se na casa de Francisco, pessoa vinculada à facção criminosa, afirmando categoricamente:
"José Esteivanir não ficou muito tempo em Alto Paraguai, ele veio da cidade de Arenápolis, já veio com a finalidade do tráfico de drogas, se hospedou na casa do Francisco, que é o vulgo Franscisquinho, e pegava a droga com o próprio Francisco e saía para revender."

Quanto ao
crime de associação para o tráfico
, a prova testemunhal demonstrou a existência de vínculo estável e permanente entre o apelante e outros indivíduos para a prática de tráfico de drogas, com divisão de tarefas e objetivos comuns.

A
testemunha Ana Chaves
afirmou categoricamente não ter dúvidas quanto à estabilidade e vínculo de José Esteivenir com a associação criminosa, declarando que "ele era visto constantemente na companhia dos
membros da facção
, em bares e outros locais" e que
"não ficou dúvida que o José Esteivinir era membro dessa facção e dessa associação na época."

Observo que não se trata de criminalização por meras ilações ou inferências, mas por elementos concretos colhidos durante as investigações e corroborados em juízo. O fato de o réu se hospedar na casa de Francisco, pessoa com posição de destaque na facção, sua vinda de outra cidade especificamente para atuar no tráfico, bem como os testemunhos convergentes que apontam sua atuação direta na venda de drogas, são elementos mais que suficientes para embasar a condenação.

Quanto à alegação defensiva de que não foram apreendidas drogas diretamente com o acusado, cumpre esclarecer que o tipo penal do tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) caracteriza-se como crime de ação múltipla, abrangendo diversas condutas ("importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas").

No caso, ainda que o acusado não tenha sido flagrado com a substância em seu poder, os elementos probatórios demonstram que ele adquiria drogas de Francisco para posterior revenda, conforme reconhecido nas declarações dos policiais e do menor Christian, este último inclusive apontando que o réu jogou a droga no mato ao avistar a viatura policial.

Ressalto que, conforme o
Enunciado Orientativo no 8 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Portanto, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico imputados ao réu José Esteivenir França de Melo.

1.2. Quanto aos crimes imputados a Wesley Almeida de Jesus

No tocante ao recurso do acusado WESLEY ALMEIDA DE JESUS, igualmente não prospera o pleito absolutório.

A
materialidade dos delitos
(associação para o tráfico, associação criminosa armada e tortura) está comprovada pelos relatórios de investigação no 343/2019 e no 416/2019, boletins de ocorrência no 2019.202703, no 2018.144061 e no 2019.113226, laudo de lesão corporal, termo de declarações de Christian Oliveira Campos e demais provas colhidas durante a instrução.

Quanto à
autoria
, os elementos probatórios demonstram de forma convincente a participação do acusado nos delitos.

Em relação ao
crime de associação para o tráfico
, o policial Roosevelt Ferreira da Silva relatou em juízo que o apelante tinha envolvimento com a
facção criminosa denominada Comando Vermelho
, participando ativamente de suas atividades. Tais informações foram corroboradas pelo relatório de investigação no 416/2019, decorrente da extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos.

Quanto ao
crime de associação criminosa armada
, restou comprovado que o apelante e os demais acusados associaram-se para o fim específico de cometer crimes graves, como tráfico de drogas, tortura e tentativa de homicídio, inclusive com a participação de adolescentes. Os depoimentos colhidos indicam claramente a existência de uma estrutura hierarquizada, com divisão de tarefas e utilização de armamento.

Em relação ao
crime de tortura
, as declarações de Christian Oliveira Campos, vítima do delito, são categóricas ao apontar Wesley como um dos responsáveis pelo crime. Segundo a vítima, o apelante foi quem o atraiu para uma emboscada com o pretexto de usarem drogas em uma escola abandonada, levando-o posteriormente ao local onde sofreu os disparos nas mãos como forma de "castigo" imposto pela facção criminosa.

O depoimento da vítima é corroborado pelas declarações dos policiais, bem como pelo laudo pericial que
atesta as lesões sofridas
. O
laudo no 712.1.02.2019.014493-01
confirma a existência de
"sinais de perfuração em mão direita e esquerda, com limitação para suas atividades habituais e laborais."

O
policial Roosevelt Ferreira da Silva
relatou que Christian procurou-o pedindo ajuda, informando que o
Comando Vermelho
havia chegado na cidade e estava obrigando-o a vender drogas para a facção. Diante da recusa, membros do grupo aplicaram uma punição, efetuando disparos em suas mãos. Segundo o depoimento, Christian informou que foi atraído para uma emboscada por uma pessoa conhecida como "Cuiabano", que o chamou para usar drogas em um colégio abandonado.

Não há que se falar em ausência de provas quanto à participação do apelante no crime de tortura, uma vez que sua atuação está claramente demonstrada, tendo sido ele o responsável por atrair a vítima para a emboscada, agindo em conluio com os demais membros da facção criminosa.

A alegação defensiva de que a vítima foi ouvida apenas na fase policial não é suficiente para desconstituir o conjunto probatório, uma vez que o falecimento posterior de Christian impossibilitou sua oitiva em juízo. No entanto, suas declarações são coerentes e encontram respaldo nos demais elementos de prova, inclusive nos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, demonstrando com segurança a participação do apelante Wesley Almeida de Jesus nos crimes a ele imputados, sendo de rigor a manutenção da condenação.

2. DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

2.1. Da valoração da natureza da droga na dosimetria da pena do crime de associação para o tráfico

Ambos os apelantes questionam a valoração da natureza da droga como circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06).

Contudo, não lhes assiste razão. O artigo 42 da Lei no 11.343/06 prevê expressamente que
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

Note-se que o dispositivo legal não faz qualquer restrição ou limitação quanto à sua aplicação, sendo certo que sua incidência abrange todos os crimes previstos na Lei de Drogas, inclusive o delito de associação para o tráfico.

Saliento que a natureza da droga (pasta base de cocaína) foi corretamente considerada como circunstância judicial desfavorável, tendo em vista que se trata de substância que causa maior dependência e provoca danos mais acentuados à saúde do usuário, o que justifica maior reprovabilidade da conduta.
(Jurisprudência - REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019)

2.2. Da valoração das consequências do crime na dosimetria da pena do crime de tortura

Em relação à valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena do delito de tortura, verifica-se que o magistrado apresentou fundamentação idônea ao destacar que "a vítima restou gravemente lesionada, conforme laudo pericial de exame de corpo de delito, que atesta que apresentou sinais de perfurações na mão direita e na esquerda, com limitação para suas atividades habituais e laborais."

O
laudo pericial da vítima (no 712.1.02.2019.014493-01)
efetivamente confirmou a existência de lesões graves que causaram limitação para as atividades habituais e laborais de Christian, configurando consequências que extrapolam o resultado típico do crime de tortura.

Importante ressaltar que o
modus operandi
empregado na prática delitiva - disparos de arma de fogo nas mãos da vítima - revela extrema gravidade e brutalidade, resultando em lesões significativas que impactaram diretamente a capacidade da vítima de exercer suas atividades cotidianas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme:

"APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) 2.1. Inviável cogitar-se o afastamento de juízo depreciativo de circunstância judicial na 1a fase da dosimetria penal, em relação à culpabilidade (haja vista a conduta consideravelmente reprovável do réu) e consequências do crime (sequelas das lesões que geraram problemas de saúde até os dias atuais) (art. 59 do CP) se o sentenciante, ao considerá-las prejudiciais ao apelante, o faz utilizando-se de motivação idônea para tanto. (...)" (TJMT - N.U 0004647-82.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023)

Portanto, correta a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena do delito de tortura.

3. DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 (ENVOLVIMENTO DE MENOR)

Quanto ao pleito de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 (envolvimento de menor), formulado pelo apelante José Esteivenir França de Melo, também não merece acolhimento.

Restou amplamente demonstrado nos autos que o crime de tráfico de drogas imputado ao apelante foi praticado com a efetiva participação do adolescente Christian Oliveira Campos, vulgo "Mortão", conforme declarado pelo próprio menor e confirmado pelas testemunhas policiais.

A participação do adolescente não foi acessória ou meramente circunstancial, mas parte integrante da dinâmica criminosa, tendo ele atuado na posse, guarda e tentativa de ocultação da droga apreendida. Os depoimentos dos policiais confirmam categoricamente o envolvimento do menor na prática delitiva.

Conforme relatado pela policial civil Ana Chaves, José Esteivenir pegava a droga com Francisco e a repassava para venda, sendo que Christian foi apontado como um dos responsáveis pela comercialização direta aos usuários, evidenciando a utilização do menor na cadeia do tráfico.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a efetiva utilização de adolescente em atos executórios do tráfico justifica a incidência da causa especial de aumento de pena, como se verifica no seguinte julgado:

"EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE ATESTADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (...) 3.6. Mantida a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei no 11.343/2006, ante a efetiva participação de menor na atividade ilícita. (...) Tese de julgamento: (...) '4. Evidenciado pelas provas produzidas na instrução processual que os apelantes envolveram adolescente na empreitada criminosa, mantém-se a majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006'." (TJMT - N.U 1015604-69.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal)

Não se trata, portanto, de responsabilização objetiva, mas da constatação de um dado concreto extraído da prova dos autos: o cometimento do delito com o efetivo envolvimento de pessoa menor de 18 anos.

4. DA SUSPENSÃO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS

Por fim, quanto ao pleito dos apelantes de suspensão ou isenção das custas processuais, observo que não merece acolhimento.

Nos termos do
art. 804 do Código de Processo Penal
, "a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido", sendo esta uma consequência natural da condenação.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença:

"APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, I E IV DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. (...) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A SENTENÇA OU ACORDÃO QUE JULGAR A AÇÃO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. Quanto a isenção das custas processuais, ressalto que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento." (TJMT - N.U 0001912-23.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal)

Desse modo, cabe ao juízo da execução penal, atendendo a requerimento específico e diante das provas de hipossuficiência que lhe forem apresentadas, decidir sobre eventual isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, não sendo esta a sede apropriada para análise de tal pleito.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025